Tribunal: STJ
Processo: 2083197-76.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911303 - SP (2025/0133809-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA ALVES - CE044459
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: ALINE MACHADO BORGES
ADVOGADO
: COLUMBANO FEIJO - SP346653
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9fc7a4dc-4c18-4f1c-884f-ca7f6d335d21

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911303 - SP (2025/0133809-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA ALVES - CE044459
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: ALINE MACHADO BORGES
ADVOGADO
: COLUMBANO FEIJO - SP346653
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S
/A. contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra
operadora de plano de saúde. Fase de cumprimento de sentença.
Impugnação
ofertada
pela
executada.
Rejeição.
Inconformismo.
Desacolhimento. Tutela de urgência deferida em favor da agravada
confirmada por sentença. Pedido de extinção formulado pela executada
descabido. Possibilidade de execução provisória de astreintes. Aplicação do
artigo 537, §3o, do CPC. Redução do valor indevida. Recalcitrância da
agravante no dever de cumprimento das obrigações executadas. Decisão
mantida. Recurso desprovido." (e-STJ fl. 97)

Nas razões do especial (e-STJ fl. 130/153), a parte recorrente aponta
negativa de vigência dos arts. 520, 536 e 537 do Código de Processo Civil, pois "(...)
não houve o trânsito em julgado da ação, não havendo razões para execução das
" (e-STJ fl. 135), além de haver possibilidade de redução do valor da multa
astreintes
fixado na origem.
Documento eletrônico VDA49899728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:25
Código de Controle do Documento: f7e5bd24-71e7-4bde-8f11-07eb4eed0f04

Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 158/161), o recurso não foi admitido
na origem, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do especial.
A irresignação não merece acolhida.
Quanto à multa aplicada na origem, o aresto recorrido foi assim
fundamentado:

"(...)
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta contra operadora
de plano de saúde em fase de cumprimento provisório de sentença.
A impugnação ofertada pela executada foi rejeitada pelo MM.
juízo a quo.
O recurso não comporta provimento.
A tese central (de impossibilidade de execução provisória das
astreintes) colide com a disposição expressa do artigo 537, §3o, do CPC, in
verbis:
(...)
Ou seja, é plenamente possível a execução provisória de
astreintes; o que demanda o trânsito em julgado, em tese, é apenas o
levantamento de valores, do que não se cogita, por ora, pois o MM. Juízo
determinou tão somente a penhora on line das contas da executada.
Por fim, o pedido de redução da multa não comporta acolhida,
pois até hoje a r. decisão executada não foi cumprida pela agravante." (e-
STJ fls. 97/98).

Extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente, não
refutou os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais "(...) o MM. Juízo
determinou tão somente a penhora on line das contas da executada" e "(...) o pedido de
redução da multa não comporta acolhida, pois até hoje a r. decisão executada não foi
" (e-STJ fl. 98), o que desafia o óbice constante da Súmula no
cumprida pela agravante
283/STF, aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:25
Código de Controle do Documento: f7e5bd24-71e7-4bde-8f11-07eb4eed0f04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.911.303 / SP
Número Registro: 2025/0133809-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058712120238260320
20240000651415
20240000690467
20831977620248260000
2083197762024826000050000 58712120238260320
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA ALVES - CE044459
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: ALINE MACHADO BORGES
ADVOGADO
: COLUMBANO FEIJO - SP346653
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 8911db40-3a6e-4362-bec0-4af68d141f73

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 8911db40-3a6e-4362-bec0-4af68d141f73